Tribunal: STF
Processo: HC 254899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.328/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    Sem qualquer análise de mérito, compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque, segundo consta da denúncia [...], “a Polícia Civil recebeu notícia anônima a respeito do envolvimento do denunciado com o comércio ilícito de drogas. Após investigação preliminar foi solicitada autorização judicial para a realização de buscas em imóveis vinculados ao denunciado. No dia referido no parágrafo anterior o mandado de busca expedido nos autos nº1500188-85.2025.8.26.0019 foi cumprido por Policiais Civis. No endereço antes mencionado o denunciado foi surpreendido guardando as porções de maconha e haxixe já identificadas. Na casa também foram encontrados diversos comprovantes de movimentações bancárias em favor do denunciado, além de embalagens plásticas novas e R$1.036,00 em moeda corrente. No segundo endereço vinculado ao denunciado, ou seja, o da Rua dos Colibris nº625, nesta Cidade, os Policiais Civis apreenderam duas mil embalagens plásticas comumente utilizadas para a individualização de porções de drogas. Também encontraram um papel com anotação do nome do denunciado, enfatizando o seu vínculo com esse endereço. 



    Tanto pela notícia recebida pela Polícia Civil quanto pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além das milhares de embalagens plásticas novas encontradas, não há dúvida de que a maconha e o haxixe estavam destinados ao tráfico ilícito, sendo o dinheiro apreendido fruto dessa hedionda atividade.” 



    Submetido a audiência de custódia no dia seguinte (31/01/2025), o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sob a seguinte fundamentação (fls. 421/423): 



    [...]



    Em que pesa as alegações defensivas, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (massa líquida de 13,8g de maconha e 106,4g de haxixe laudo pericial fls. 283/286), aliadas à apreensão de elevada quantia em dinheiro, petrechos para o tráfico e anotações supostamente relacionadas ao tráfico (auto de exibição e apreensão fls. 265/266), revelam-se compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, até mesmo por se tratar de imputação de crime grave, equiparado a hediondo. 



    [...]



    Como bem destacado pelo Juízo de origem, há indícios de que o paciente integra organização criminosa, em razão da expressiva quantia em dinheiro depositada em conta de sua titularidade (comprovantes de transferência fls. 260/264). 



    Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva corresponderia a medida temerária, capaz de engendrar perturbação social. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente